Tribunal: STJ
Processo: 0002030-74.2018.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2130867 - SP (2022
/0150334-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F DE A M DO V
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS 7 E 182, STJ. PEDIDO

DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e manteve decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 10 (dez) anos e 6
(seis) meses de reclusão, além de multa. Em apelação, o Tribunal de origem absolveu o
agravante de parte das imputações, reduziu a pena e fixou o regime semiaberto.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7, STJ, por demandar reexame
de provas. O agravo em recurso especial foi rejeitado por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
4. Nos embargos de declaração, o agravante buscou a reforma da decisão, alegando vícios
processuais e pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado e a restituição de bens
apreendidos. Os embargos foram rejeitados, com fundamento na ausência de flagrante
ilegalidade e na impossibilidade de reexame de provas.
5. No agravo regimental, o agravante argumenta que a análise da matéria não implica
reexame de provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos já delineados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial poderia ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada e a incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
7. Também se discute se seria possível reconhecer o tráfico privilegiado e determinar a
restituição de bens apreendidos, sem incorrer em reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51685933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 7523a66b-8ecc-426c-afbb-5630a34858e0

8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação da Súmula n. 182, STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso
especial.
9. A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e da restituição de bens
apreendidos demandaria incursão sobre aspectos fático-probatórios, o que é vedado pela
Súmula n. 7, STJ.
10. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a negativa do tráfico privilegiado,
com base no
e nos elementos que indicam dedicação a atividades
modus operandi
criminosas.
11. A manutenção do perdimento dos bens apreendidos foi justificada pela ausência de
demonstração de que os bens não estavam relacionados à traficância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
2. A análise de questões que demandam reexame de provas é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7, STJ.
3. O reconhecimento do tráfico privilegiado e a restituição de bens apreendidos dependem
de demonstração fática que não pode ser revisitada em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP, arts. 41, 156, 315,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
564 e 619; CP, arts. 59, II, 68 e 91.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182; AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, j. 16.09.2025; AgRg no
REsp 2.056.374/DF,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025; AgRg
AREsp 2.883.793/AL,
no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025.
AREsp 2.803.592/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51685933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 7523a66b-8ecc-426c-afbb-5630a34858e0

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2130867 - SP (2022
/0150334-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F DE A M DO V
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS 7 E 182, STJ. PEDIDO

DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e manteve decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 10 (dez) anos e 6
(seis) meses de reclusão, além de multa. Em apelação, o Tribunal de origem absolveu o
agravante de parte das imputações, reduziu a pena e fixou o regime semiaberto.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7, STJ, por demandar reexame
de provas. O agravo em recurso especial foi rejeitado por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
4. Nos embargos de declaração, o agravante buscou a reforma da decisão, alegando vícios
processuais e pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado e a restituição de bens
apreendidos. Os embargos foram rejeitados, com fundamento na ausência de flagrante
ilegalidade e na impossibilidade de reexame de provas.
5. No agravo regimental, o agravante argumenta que a análise da matéria não implica
reexame de provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos já delineados.
Documento eletrônico VDA51685936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: fdb2a243-5f12-4c5f-80fa-4f97c0586e44

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial poderia ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada e a incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
7. Também se discute se seria possível reconhecer o tráfico privilegiado e determinar a
restituição de bens apreendidos, sem incorrer em reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação da Súmula n. 182, STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso
especial.
9. A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e da restituição de bens
apreendidos demandaria incursão sobre aspectos fático-probatórios, o que é vedado pela
Súmula n. 7, STJ.
10. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a negativa do tráfico privilegiado,
com base no
e nos elementos que indicam dedicação a atividades
modus operandi
criminosas.
11. A manutenção do perdimento dos bens apreendidos foi justificada pela ausência de
demonstração de que os bens não estavam relacionados à traficância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
2. A análise de questões que demandam reexame de provas é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7, STJ.
3. O reconhecimento do tráfico privilegiado e a restituição de bens apreendidos dependem
de demonstração fática que não pode ser revisitada em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51685936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: fdb2a243-5f12-4c5f-80fa-4f97c0586e44

Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP, arts. 41, 156, 315,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
564 e 619; CP, arts. 59, II, 68 e 91.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182; AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, j. 16.09.2025; AgRg no
REsp 2.056.374/DF,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025; AgRg
AREsp 2.883.793/AL,
no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025.
AREsp 2.803.592/SP,

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F DE A M DO V contra decisão
monocrática que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso nas sanções dos
arts. 33,
, c/c
e 35,
, todos da
à pena de 10
caput
art. 40, inciso I,
caput
Lei n. 11.343/2006,
(dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.450 (mil quatrocentos e
cinquenta) dias-multa (fls. 952-964).
Em sede de apelação, o Tribunal Regional, por unanimidade, rejeitou as
questões preliminares e deu parcial provimento à apelação do agravante para absolvê-lo da
imputação da prática do crime previsto no
c/c
da
art. 35
art. 40, inciso I,
Lei n. 11.343/2006,
reduzindo a pena-base e aplicando a atenuante da confissão espontânea, fixando o regime
semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 1287-1300 e
1353-1357).
O agravante interpôs recurso especial alegando, em síntese, violação aos arts.
41, 156, 315, 564 e 619, todos do Código de Processo Penal, arts. 33, § 4o, e 61, ambos da
68 e 91,
, do Código Penal, buscando, em suma,
Lei n. 11.343/2006; art. 59, inciso II,
caput
a nulidade do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, a rejeição da denúncia, o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
e a restituição dos bens apreendidos (fls. 1359-1375).
Lei n. 11.343/2006,
O recurso foi inadmitido com base na Súmula n. 7, STJ (fls. 1428-1440).
No agravo em recurso especial, a defesa sustenta, em síntese, que a análise da
pretensão recursal não demandaria o reexame de provas, mas tão somente a revaloração
jurídica dos fatos já delineados (fls. 1457-1469).
Documento eletrônico VDA51685936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: fdb2a243-5f12-4c5f-80fa-4f97c0586e44

O agravo não foi conhecido, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 182, STJ (fls.
1550-1554).
Nos embargos de declaração, o agravante requereu a supressão de vícios
processuais, para que ocorra a reforma da decisão embargada, dando-se por consequência
provimento ao agravo em recurso especial para que se conheça do recurso especial e, em
sua extensão, seja integralmente provido (fls. 1558-1561).
Os embargos de declaração foram rejeitados sob o fundamento de que refletem
mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, o que revela o seu
descabimento. Além disso, esclareceu-se que não havia flagrante ilegalidade no caso a
amparar a concessão de ordem de
de ofício, pois: (i) o tráfico privilegiado
habeas corpus
foi negado pelo Tribunal de origem com fundamento no acervo probatório carreado aos
autos e no
na prática do delito; (ii) a restituição de bem apreendido foi
modus operandi
justificadamente afastada pelo Tribunal local por falta de demonstração de ausência de
relação do bem com a traficância. Logo, para desconstituir as premissas fáticas fixadas pelo
acórdão da origem, conclui-se que seria necessária a incursão fático-probatória,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ (fls. 1563-
1566).
No agravo regimental, a defesa argumenta que a análise da matéria debatida não
implica em reexame de provas, mas sim na sua revaloração tomando-se por base os
elementos fático-probatórios já consignados no acórdão que apreciou a Apelação Criminal
interposta perante o Tribunal de origem. Requer o provimento do agravo regimental a fim
de que seja afastada a aplicação da Súmula n. 7, STJ.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
O agravante pretende a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido
e provido o agravo em recurso especial, com o consequente processamento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51685936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: fdb2a243-5f12-4c5f-80fa-4f97c0586e44

Destaco inicialmente que a decisão agravada analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados, concluindo pela impossibilidade de conhecimento
do agravo em recurso especial, notadamente por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e pela incidência da Súmula n. 7, STJ.
O princípio da dialeticidade recursal exige que os recursos impugnem de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, conforme já
esclarecido na decisão agravada, o agravante não enfrentou adequadamente os
fundamentos que ensejaram a incidência dos óbices apontados pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos
constantes do recurso especial inadmitido. Tal circunstância atrai a aplicação da Súmula n.
182, STJ, que impede o conhecimento do agravo.
De todo modo, no que tange à aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
o Tribunal de origem fundamentou que o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
agravante não preenchia os requisitos legais, considerando o
utilizado e os
modus operandi
elementos que indicavam sua dedicação a atividades criminosas. A revisão dessa conclusão
demandaria incursão sobre aspectos fáticos-probatórios, o que é vedado na via eleita,
conforme previsto na Súmula n. 7, STJ.
No mesmo sentido:
"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE DELITIVA DEMOSNTRADA
EM CONCRETO.
AFASTADO. RECURSO NÃO
BIS IN IDEM
PROVIDO.
[...]
6. A decisão agravada destacou que o agravante utilizava redes
sociais para vender entorpecentes e possuía clientela considerável,
circunstâncias que indicam dedicação a atividades criminosas e afastam a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
[...]"
(AgRg no

REsp n. 2.056.374/DF, de minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
);
16/9/2025,
23/9/2025.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA51685936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: fdb2a243-5f12-4c5f-80fa-4f97c0586e44

2. A instância ordinária não aplicou a causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do
da Lei de Drogas, considerando a elevada
art. 33
quantidade de drogas apreendidas (40kg de maconha) e o modus operandi
do delito, que envolveu transporte interestadual planejado e estruturado.
[...]
4. As instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição da
pena prevista no § 4o do
da
com base nas
art. 33
Lei n. 11.343/2006
circunstâncias fáticas do tráfico interestadual (modus operandi) e na
elevada quantidade de drogas apreendidas.
5. Alterar tais premissas demandaria o reexame de provas, o
que é vedado na via especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.883.793/AL,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/9/2025,
15/9/2025)

Quanto à restituição de bens apreendidos, o Tribunal de origem concluiu que
não foi demonstrada a ausência de relação dos bens com a traficância, mantendo o
perdimento com base nos fundamentos da sentença condenatória. A desconstituição dessa
conclusão também esbarra no óbice da Súmula n. 7, STJ.
Este, aliás, é o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÕES DE ORIGEM LÍCITA E
PROPRIEDADE DO NUMERÁRIO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3. A restituição de bens apreendidos está condicionada à
demonstração cabal da propriedade do bem, à ausência de interesse no
curso do inquérito ou da instrução judicial, e à comprovação de que o bem
não está sujeito à pena de perdimento, isto é, tem origem lícita. Incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
4. As instâncias ordinárias entenderam que inexistiu a
demonstração da propriedade dos valores pela recorrente e de que o
numerário é de origem lícita, pois apreendido em local vinculado a réu
denunciado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, de modo que
eventual futuro confisco demanda dilação probatória.
5. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria
a reanálise de fatos e de provas, o que é vedado nesta instância recursal,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
[...]"
Documento eletrônico VDA51685936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: fdb2a243-5f12-4c5f-80fa-4f97c0586e44

(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.803.592/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
).
12/8/2025,
18/8/2025

Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão
recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do
julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51685936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: fdb2a243-5f12-4c5f-80fa-4f97c0586e44

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2022/0150334-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.130.867 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020307420184036105 03222018 101420184 20307420184036105 3222018
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F DE A M DO V
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: R D DE O
ADVOGADO
: DAVI DE SOUZA - SC030225
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F DE A M DO V
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542524515902089821380@
2022/0150334-7 - AREsp 2130867 Petição : 2025/0080149-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:34:07
Código de Controle do Documento: 7F25F685-2055-44CA-AC0F-2DD001BDCDE7